Tribunal: STF
Processo: HC 185446
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME.  PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO AFASTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, HC 552.229, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. Não padece de ilegalidade a decisão do Juízo das execuções, mantida pelo Tribunal de Justiça, que indefere o pedido de progressão de regime pelo não preenchimento do requisito subjetivo do art. 112 da LEP com lastro em parecer psicossocial desfavorável, que não recomendou a progressão prisional ao apenado.
    2. Agravo regimental improvido”.
    Colhe-se dos autos que o paciente formulou pedido de progressão para o regime semiaberto. Contudo, o juízo da execução indeferiu o pleito.
    Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução, cujo provimento foi negado pelo Tribunal de origem.
    Contra esse decisum, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.
    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual se aponta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa do pleito de progressão de regime.
    Alega que “resta evidente a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime, conforme atestado pela autoridade administrativa”.
    Aduz que “afastadas as questões atinentes à longevidade da reprimenda e gravidade abstrata dos delitos, inexistem quaisquer outros elementos desabonadores da conduta do Paciente que justifiquem sua manutenção em regime mais severo”.
    A defesa afirma que “circunstâncias concretas observadas durante o cumprimento da reprimenda são favoráveis ao sentenciado, eis que já descontou 1/6 da pena, além de contar bom comportamento carcerário (fl. 24) e não registrar nenhuma falta disciplinar pendente de reabilitação em seu prontuário”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Por todo exposto, o impetrante requer: 
    a) a imediata concessão do provimento liminar, para se suspender o v. acórdão guerreado, determinando ao d. Juízo da execução penal que expeça guia de transferência a unidade prisional compatível com o estágio progressivo a que o sentenciado faz jus; 
    b) a requisição, se necessárias, de informações à Autoridade coatora; 
    c) a intimação do ilustre membro do Ministério Público, para suas considerações;
    d) a final e total procedência do presente pedido mandamental, confirmando-se a liminar conferida, para se conceder, em definitivo, ordem de habeas corpus, a fim de se cassar o v. acórdão para o fim de promover o paciente ao regime semiaberto, na forma do art. 112 da Lei de Execução Penal”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Em síntese, sustenta a defesa que o indeferimento da progressão ao regime semiaberto abarcou fundamentação inidônea. 
    A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 116-120): 
    (…)
    Diante disso, inexiste qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na espécie, uma vez que restou demonstrado o não preenchimento do requisito subjetivo em virtude, essencialmente, do laudo psicossocial desfavorável, segundo o qual o reeducando não assimilou satisfatoriamente a terapêutica prisional, necessitando adquirir maturidade e sendo de responsabilidade para a obtenção do benefício, já que o reeducando ‘(...) quanto à análise dos delitos, assume a prática do que lhe foi imputado, mas relativiza o crime no intuito de desqualificar a gravidade dos atos e, consequentemente se eximir da responsabilidade; ademais, fala em arrependimento, porém seu discurso está todo voltado para suas perdas pessoais’ . 
    Aplicável, pois, o entendimento pacificado desta Corte Superior de que Não há se falar em constrangimento ilegal, visto que as instâncias ordinárias, de forma fundamentada, indeferiram o pleito de progressão do condenado ao regime semiaberto com base em elementos concretos, notadamente diante do resultado desfavorável de relatório psicossocial, constatando, assim, não ter sido implementado o requisito subjetiv o. (HC 296.771/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 29/08/2014). A propósito: 
    (…)
    Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência de flagrante ilegalidade no presente caso, uma vez que o Tribunal de origem trouxe fundamentação suficiente para manter a decisão que indeferiu a progressão de regime ao paciente, qual seja, o não preenchimento do requisito subjetivo diante do conteúdo da avaliação psicológica. 
    Assim, considerando que o agravante não apresentou quaisquer elementos capazes de alterar a conclusão do julgado, mantenho o posicionamento firmado na decisão agravada. 
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental”.
    Deveras, o Tribunal a quo concluiu que o indeferimento da pretensão defensiva encontra-se devidamente justificada, tendo em vista que “restou demonstrado o não preenchimento do requisito subjetivo em virtude, essencialmente, do laudo psicossocial desfavorável”.
    A propósito, esta Corte sufraga o entendimento de ser inviável concluir de forma contrária às instâncias ordinárias no que diz respeito ao descumprimento, por parte do reeducando, dos pressupostos subjetivos para a progressão de regime, mercê de o habeas corpus ser ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido.” (HC 156.894-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/9/2018)
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pretendida progressão de regime prisional. 3. Decisão do juízo de execuções criminais que expressamente motivou o histórico carcerário negativo do recorrente. Legítimo indeferimento da progressão do regime prisional decorrente do não atendimento do requisito subjetivo, com base nas peculiaridades do caso concreto devidamente demonstradas. 4. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 143.817-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/11/2017)
    “’HABEAS CORPUS’ – EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC 148.845-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/4/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. 2. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, “c”, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 163.092-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/2019)
    Ademais, segundo posição perfilhada por este Supremo Tribunal Federal, a longa pena a cumprir, bem como o histórico de prática de faltas graves e a gravidade do delito cometido são elementos indicativos do não preenchimento do requisito subjetivo, o qual se revela imprescindível à progressão de regime. Nesse sentido, menciono, à guisa de exemplo:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Ordem denegada.” (HC 134.249, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/6/2016)
    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I – O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II – O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. III – O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV – Ordem denegada.” (HC 135.748, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2017)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente